Tribunal: TJPA
Processo: 0001517-30.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001517-30.2015.8.14.0008

APELANTE: ALAELSON MONTEIRO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, II
DO CPB E ART. 244-B DO ECA - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – AFASTAMENTO DO DELITO DE
CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ -
DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – AFASTAMENTO DE MODULADOR INIDÔNEO. REMANESCENDO VETOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA EM FACE DE MODULADOR INIDÔNEO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da edição da Súmula nº 500, decidiu ser formal o crime tipificado no art. 244-B do ECA, independentemente de prova da efetiva degeneração da índole do inimputável. Nesse viés, comprovado que o recorrente praticou crime de roubo na companhia de adolescente, imperiosa a sua responsabilização nas ações reprováveis;

II - Com efeito, a pena base aplicada para os crimes em comento,
data vênia
o juízo
a quo
, carece de reparos devendo ser redimensionada de
04 anos e 06 de reclusão e 130 dias multa, para 04 anos e 02 meses de reclusão em face do crime de roubo e de 01 ano e 06 meses de reclusão, para 01 ano e 04 meses de reclusão, quanto ao delito do art. 244-B do ECA;

III - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, segue o apelante condenado ás penas de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, ECA;

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena base aferida, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALAELSON MONTEIRO TAVARES, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, ECA.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA.

A Defesa em suas razões asseverou (ID 6585370), pela reforma da pena-base aferida, devendo ser reconduzida ao patamar mínimo. Noutro ponto, pugnou pela absolvição do crime previsto no art. 244-B, ECA, sob alegação de que tal delito não foi imputado ao réu na acusação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, devendo ser reavaliada a dosimetria implementada.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por ALAELSON MONTEIRO TAVARES, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena (ID 6585369), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, ECA.

Narra a exordial acusatória (ID 6585348) que no dia 11/04/2015, por volta de 01h, a vítima estava conduzindo sua bicicleta quando foi surpreendido pelo denunciado e seu comparsa, menor de idade, armados com pedaços de pau e utilizados contra a vítima na subtração de seu celular. Após, os criminosos empreenderam fuga do local e o ofendido se dirigiu à delegacia para informar sobre o ocorrido, fato que motivou a diligência policial e resultou na captura do denunciado e seu parceiro.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado à pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, ECA. Inconformado, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

A Defesa em suas razões asseverou (ID 6585370), pela reforma da pena-base aferida, devendo ser reconduzida ao patamar mínimo. Noutro ponto, pugnou pela absolvição do crime previsto no art. 244-B, ECA, sob alegação de que tal delito não foi imputado ao réu na acusação.

DA DOSIMETRIA

Na espécie a defesa asseverou pela ocorrência de
error in judicando,
por ocasião da dosimetria adotada que teria elevado sobejamente a pena base aplicada, a qual teria sido pautada em fundamentação inidônea.

De fato, observou-se que o juízo singular claudicou ao arrazoar desfavoravelmente o modulador dos motivos do crime, uma vez que a obtenção de vantagem econômica, integra o objeto de punição do tipo penal. Portanto, incontroverso que os fundamentos utilizados para negativar o modulador dos motivos do crime teria se utilizado de
argumentos genéricos, sem a indicação, ainda que de forma sucinta, de elementos concretos que justificassem maior reprovabilidade da conduta, o que, de fato, não se admite.

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na hipótese, cediço pontuar, que a
fundamentação concisa ou divergente da defesa não se confunde com ausência de fundamentação. Pelo contrário, avaliando se o teor da decisão, logo se percebe que, apesar de resumida, a fundamentação estaria apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado. À propósito:

RECURSO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - INIMPUTABILIDADE DO AGENTE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA - NULIDADE DA DECISÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DE OFÍCIO - CONFIRMAÇÃO - RECURSO PROVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - TESE DEFENSIVA EXAMINADA PELA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO. - A fundamentação concisa, quando suficiente, não equivale à ausência de razões, não havendo que se falar em nulidade, se examina o magistrado todas as teses defensivas e acusatórias antes de prolatar a sentença. - (...) (TJ-MG 103420505647450021 MG 1.0342.05.056474-5/002(1), Relator: JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES, Data de Julgamento: 12/07/2007, Data de Publicação: 28/07/2007) (g.n.).

Na hipótese, em face dos argumentos esposados, imperioso o redimensionamento da reprimenda originariamente adotada em 04 anos e 06 de reclusão e 130 dias multa, para 04 anos e 02 meses de reclusão em face do crime de roubo. Nessa toada, a pena provisória deve ser diminuída em 02 meses, devido a atenuante da confissão, restando a pena mensurada em 04anos de reclusão e 10 dias multa. Por fim, em face da causa especial de aumento de pena (§2º, II do art. 157 do CP), deve a pena ser incrementada na razão de 1/3, restando a pena definitiva aferida em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa. No mesmo sentido, deve ser reavaliado o
decisum
no tocante a dosimetria adotada quanto ao delito do art. 244-B do ECA. Uma vez que os moduladores dos motivos do crime, deve ser afastado em face da inidoneidade na argumentação, remanescendo, tão somente o vetor das circunstancias do crime, que credenciou o incremento da reprimenda além do patamar mínimo. Desta forma em face das pontuais razões, imperioso a pena base originariamente mensurada em 01 ano e 06 meses de reclusão, para 01 ano e 04 meses de reclusão, incidindo, por sua vez, a atenuante da confissão espontânea que diminuiu a reprimenda em 04 meses, remanescendo a pena em 01 ano de reclusão. Por fim, em face do cúmulo material a pena final segue aferida em 06 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, permanecendo inalterado os demais termos constantes da sentença guerreada.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Depreende-se do acervo que a vítima Romeu Lázaro Vale de Oliveira, teria sido abordado por dois elementos, dentre os quais um menor de idade. Fato que foi ratificado pela testemunha Douglas Lamartine Sales Pereira e Thaillan Costa da Silva, policiais que atuaram no caso, que dentre outros esclareceu, que fez a abordagem de dois indivíduos , dentre os quais um adolescente, e com este último foi encontrado o aparelho celular da vítima que foi entregue na delegacia de polícia, além do fato da vítima ter os reconhecido.

Considerando que o delito de corrupção de menor tem natureza formal (Súmula n.º 500 do STJ), bastando que o agente pratique crime em concurso ou induza indivíduo comprovadamente menor de dezoito anos, sendo desnecessária, portanto, a prova de sua efetiva corrupção, imprescindível, para o reconhecimento da conduta típica prevista no art. 244-B do ECA, tão somente a comprovação da menoridade do envolvido (elementar essencial do tipo), que pode ser feita por qualquer documento oficial emanado de órgãos estatais e revestido de fé pública.

Acerca da pena de multa, não seria possível operar-se a sua isenção, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena mensurada, restando
ALAELSON MONTEIRO TAVARES, condenado ás pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, ECA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/05/2022